Tribunal: TRF3
Processo: 5196499-56.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado os requisitos necessários para a concessão do benefício requerido.

10. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5196499-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA SUELI DE OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA - SP254393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5196499-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA SUELI DE OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA - SP254393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora e pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido e condenou o réu à concessão de aposentadoria por idade, em favor da autora, no valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos e gratificações ao benefício aderidas, a partir do pedido administrativo (02/02/2017). Pagará as parcelas atrasadas de uma só vez, corrigidas através da utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal- JF e as Tabelas de Correção Monetária, ali disponibilizadas, para a realização de cálculos judiciais (orientação da Corregedoria Geral de Justiça- Comunicado CG n. 203/2016- Protocolo n. 2015/165751, publicado no DOE de 19, 23 e 25/02/2016). Sucumbente, arcará o réu com as despesas processuais, não abrangidas pela isenção de que goza, bem como com os honorários advocatícios, estimados estes em dez por cento sobre o valor da condenação, até a data desta sentença, afastada a incidência sobre as vincendas, em razão do disposto na Súmula 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por força do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não se aplica ao presente caso o reexame necessário, tendo em vista que a sentença não abrangerá valor superior a 1.000 salários-mínimos e diante das provas produzidas e considerando a natureza alimentar do benefício, determinou a imediata implantação do benefício, como forma de tutela antecipada, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, conforme condenação acima, fixando a multa de R$5.000,00, a contar do 15o dia seguinte à intimação da ordem, em caso de descumprimento.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação alegando em preliminar que a sentença recorrida não pode produzir efeitos imediatos sob pena de dano irreparável ao erário público e requer-se o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, revogando-se a tutela deferida pelos motivos expostos supra ou, caso assim não entendam Vossas Excelências, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de anular o julgado. No mérito, requer a reforma da, eis que a

Inteiro teor:
167/740)

5196499-56.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA REJEITADA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. A parte autora alega que sempre laborou na lavoura como rurícola, praticando a agricultura em regime de economia familiar com seus pais e depois com seu esposo, posteriormente passou a laborar nas lides campesinas com trabalhador rural diarista boia fria e para comprovar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1984, constando sua profissão como do lar e de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho rural nos períodos de maio de 2011 a março de 2013 e de novembro de 2013 sem data de saída e certidão de nascimento da filha, no ano de 1996, constando sua profissão como do lar e a de seu marido como lavrador.

4. A oitiva de testemunhas afirmou que: “quando a conheceu a autora morava num sítio em Tapiraí com o marido onde plantavam e depois que se separou a autora foi para o bairro do Turvo onde conheceu o depoente. Que ela trabalhava na roça, de plantação, como diarista, plantando inhame, gengibre, batata doce. Que trabalhou para o depoente um pouco, para a Ediléia e ultimamente trabalha para Giovani.” outra testemunha alega “Que conhece a autora há quase vinte anos. Que a conheceu porque ela trabalhava na região do depoente fazendo serviço de roça, de plantação, como diarista. Que trabalhou para o depoente, para uma cunhada do depoente e outra vizinha, a Nilcéia. Que a conheceu quando a autora se separou e foi para o bairro do depoente onde a conheceu. Nunca parou de trabalhar e até hoje trabalha. Sempre trabalhou na roça e nunca trabalhou na cidade.”

5. Do conjunto probatório é possível reconhecer o trabalho rural da autora por longo período, seja por extensão da prova material do marido, seja por provas em seu próprio nome, cujos períodos foram corroborados pelas oitivas de testemunhas que puderam fortalecer o convencimento do trabalho rural da autora por todo período de carência mínimo exigido e, principalmente, no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário.

6. Observo que a parte autora verteu contribuições previdenciárias como empregada rural, conforme vínculos empregatícios constantes de sua CTPS, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, restando preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

7. Considerando as provas colhidas nos autos, restou comprovada a carência e o trabalho da autora no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, assim como as contribuições exigidas após o encerramento da prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, quando passou a ser necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

8. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui. E, no presente caso surge em apoio à pretensão inicial, a fim de robustecer o início de prova material do exercício de atividade rural exercida pela parte autora no período de carência mínima de 180 meses.

9. Reconheço o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por idade rural, na forma determinada na sentença, a partir do pedido administrativo, protocolizado em 02/02/2017, considerando que nesta data o autor já havia implementado os requisitos necessários para a concessão do benefício requerido.

10. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5196499-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA SUELI DE OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA - SP254393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5196499-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA SUELI DE OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA - SP254393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora e pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido e condenou o réu à concessão de aposentadoria por idade, em favor da autora, no valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos e gratificações ao benefício aderidas, a partir do pedido administrativo (02/02/2017). Pagará as parcelas atrasadas de uma só vez, corrigidas através da utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal- JF e as Tabelas de Correção Monetária, ali disponibilizadas, para a realização de cálculos judiciais (orientação da Corregedoria Geral de Justiça- Comunicado CG n. 203/2016- Protocolo n. 2015/165751, publicado no DOE de 19, 23 e 25/02/2016). Sucumbente, arcará o réu com as despesas processuais, não abrangidas pela isenção de que goza, bem como com os honorários advocatícios, estimados estes em dez por cento sobre o valor da condenação, até a data desta sentença, afastada a incidência sobre as vincendas, em razão do disposto na Súmula 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por força do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não se aplica ao presente caso o reexame necessário, tendo em vista que a sentença não abrangerá valor superior a 1.000 salários-mínimos e diante das provas produzidas e considerando a natureza alimentar do benefício, determinou a imediata implantação do benefício, como forma de tutela antecipada, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, conforme condenação acima, fixando a multa de R$5.000,00, a contar do 15o dia seguinte à intimação da ordem, em caso de descumprimento.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação alegando em preliminar que a sentença recorrida não pode produzir efeitos imediatos sob pena de dano irreparável ao erário público e requer-se o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, revogando-se a tutela deferida pelos motivos expostos supra ou, caso assim não entendam Vossas Excelências, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de anular o julgado. No mérito, requer a reforma da, eis que a decisão não está amparada e fundamentada na legislação previdenciária pertinente ao assunto, considerando que a parte autora não comprova tais requisitos, já que não trouxe aos autos início razoável de prova material do alegado labor rural pelo período necessário à aquisição de direito ao benefício ora pleiteado e por todo o exposto, pugna pela impossibilidade da concessão do benefício de aposentadoria por idade rural pleiteado. Subsidiariamente requer-se seja a data de início do benefício fixada na data da citação do requerido nos autos, posto a produção de novas provas e a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária das parcelas em atraso.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5196499-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA SUELI DE OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA - SP254393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido, rejeitando a preliminar arguida.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 26/10/1961, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2016. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora alega que sempre laborou na lavoura como rurícola, praticando a agricultura em regime de economia familiar com seus pais e depois com seu esposo, posteriormente passou a laborar nas lides campesinas com trabalhador rural diarista boia fria e para comprovar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1984, constando sua profissão como do lar e de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho rural nos períodos de maio de 2011 a março de 2013 e de novembro de 2013 sem data de saída e certidão de nascimento da filha, no ano de 1996, constando sua profissão como do lar e a de seu marido como lavrador.

A oitiva de testemunhas afirmou que: “quando a conheceu a autora morava num sítio em Tapiraí com o marido onde plantavam e depois que se separou a autora foi para o bairro do Turvo onde conheceu o depoente. Que ela trabalhava na roça, de plantação, como diarista, plantando inhame, gengibre, batata doce. Que trabalhou para o depoente um pouco, para a Ediléia e ultimamente trabalha para Giovani.” outra testemunha alega “Que conhece a autora há quase vinte anos. Que a conheceu porque ela trabalhava na região do depoente fazendo serviço de roça, de plantação, como diarista. Que trabalhou para o depoente, para uma cunhada do depoente e outra vizinha, a Nilcéia. Que a conheceu quando a autora se separou e foi para o bairro do depoente onde a conheceu. Nunca parou de trabalhar e até hoje trabalha. Sempre trabalhou na roça e nunca trabalhou na cidade.”

Do conjunto probatório é possível reconhecer o trabalho rural da autora por longo período, seja por extensão da prova material do marido, seja por provas em seu próprio nome, cujos períodos foram corroborados pelas oitivas de testemunhas que puderam fortalecer o convencimento do trabalho rural da autora por todo período de carência mínimo exigido e, principalmente, no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário.

Observo que a parte autora verteu contribuições previdenciárias como empregada rural, conforme vínculos empregatícios constantes de sua CTPS, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, restando preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

Assim, considerando as provas colhidas nos autos, restou comprovada a carência e o trabalho da autora no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, assim como as contribuições exigidas após o encerramento da prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, quando passou a ser necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui. E, no presente caso surge em apoio à pretensão inicial, a fim de robustecer o início de prova material do exercício de atividade rural exercida pela parte autora no período de carência mínima de 180 meses.

Diante do exposto, reconheço o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por idade rural, na forma determinada na sentença, a partir do pedido administrativo, protocolizado em 02/02/2017, considerando que nesta data o autor já havia implementado os requisitos necessários para a concessão do benefício requerido.

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Por esses fundamentos, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para esclarecer os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, mantendo, no mais, o determinado na sentença de procedência do pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA REJEITADA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. A parte autora alega que sempre laborou na lavoura como rurícola, praticando a agricultura em regime de economia familiar com seus pais e depois com seu esposo, posteriormente passou a laborar nas lides campesinas com trabalhador rural diarista boia fria e para comprovar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1984, constando sua profissão como do lar e de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho rural nos períodos de maio de 2011 a março de 2013 e de novembro de 2013 sem data de saída e certidão de nascimento da filha, no ano de 1996, constando sua profissão como do lar e a de seu marido como lavrador.

4. A oitiva de testemunhas afirmou que: “quando a conheceu a autora morava num sítio em Tapiraí com o marido onde plantavam e depois que se separou a autora foi para o bairro do Turvo onde conheceu o depoente. Que ela trabalhava na roça, de plantação, como diarista, plantando inhame, gengibre, batata doce. Que trabalhou para o depoente um pouco, para a Ediléia e ultimamente trabalha para Giovani.” outra testemunha alega “Que conhece a autora há quase vinte anos. Que a conheceu porque ela trabalhava na região do depoente fazendo serviço de roça, de plantação, como diarista. Que trabalhou para o depoente, para uma cunhada do depoente e outra vizinha, a Nilcéia. Que a conheceu quando a autora se separou e foi para o bairro do depoente onde a conheceu. Nunca parou de trabalhar e até hoje trabalha. Sempre trabalhou na roça e nunca trabalhou na cidade.”

5. Do conjunto probatório é possível reconhecer o trabalho rural da autora por longo período, seja por extensão da prova material do marido, seja por provas em seu próprio nome, cujos períodos foram corroborados pelas oitivas de testemunhas que puderam fortalecer o convencimento do trabalho rural da autora por todo período de carência mínimo exigido e, principalmente, no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário.

6. Observo que a parte autora verteu contribuições previdenciárias como empregada rural, conforme vínculos empregatícios constantes de sua CTPS, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, restando preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

7. Considerando as provas colhidas nos autos, restou comprovada a carência e o trabalho da autora no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, assim como as contribuições exigidas após o encerramento da prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, quando passou a ser necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

8. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui. E, no presente caso surge em apoio à pretensão inicial, a fim de robustecer o início de prova material do exercício de atividade rural exercida pela parte autora no período de carência mínima de 180 meses.

9. Reconheço o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por idade rural, na forma determinada na sentença, a partir do pedido administrativo, protocolizado em 02/02/2017, considerando que nesta data o autor já havia implementado os requisitos necessários para a concessão do benefício requerido.

10. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Sentença reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.